Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0718726-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA. (agravante/devedora) e por VALOR – GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA. – ME (agravante/credora) contra o acórdão de Id. Num. 8143339, que DEU PROVIMENTO ao recurso e declarou a inexigibilidade do título, ante a ausência de conteúdo condenatório. Em suas razões (Id Num. 8387639), sustenta a embargante/agravante/devedora que o acórdão deveria ser integrado para decretar expressamente a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença. Pede o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes. Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME, por sua vez, no Id Num. 8392571, argumenta ter havido error in procedendo, porquanto o acórdão apreciou decisão diversa da efetivamente agravada. Defende a nulidade do acórdão, porquanto apreciou dois recursos interpostos contra a mesma decisão e os julgou de forma totalmente diversa. Alega nulidade da decisão não unânime que extingue o processo de Cumprimento de Sentença sem obediência à ampliação do julgamento. Assevera haver omissão pela ausência de fundamentação quanto à preclusão, bem como pela argüição intempestiva de nulidades. Destaca que a decisão seria conflitante com a fundamentação. Prequestiona a existência de violação aos artigos 119, parágrafo único, e 507, todos do Código de Processo Civil, além de violação ao art. 1.001 do Código de Processo Civil. Petição da embargante/agravante/devedora requerendo a liberação de todas as penhoras decretadas no processo e expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas nestes autos (Id Num. 8392381). Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em sede de Embargos de Declaração por VALOR (Id Num. 9061214). Nova petição de Disbrave requerendo a rejeição dos Embargos opostos por VALOR (Id Num. 9650022). Pedido de desistência dos Embargos por Disbrave, tendo em vista a sentença proferida nos autos principais (Id Num. 10353147). Deferido o pedido de desistência (Id Num. 10560065). Petição acostada no Id Num. 14771478, por Valor Gestão Empresarial e Tributária Ltda. requerendo o adiamento da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração, com fulcro na decisão da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.757.948/DF, que negou provimento ao Recurso Especial interposto por Disbrave, até que o acórdão daqueles autos seja publicado. É o relatório. Indefiro o pedido de adiamento da sessão do julgamento dos Embargos de Declaração, marcada para o dia 11/03/2020. Intimem-se. Retornem os autos para a pauta. Brasília-DF, 9 de março de 2020 15:49:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator